Tribunal: STF
Processo: MS 39985
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA AO IMPETRANTE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELA CORTE DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão nº 4.579/2024–TCU–1ª Câmara, que, mantendo parcialmente o Acórdão nº 7.502/2022–TCU–1ª Câmara, julgou irregulares as contas do Instituto Marca Brasil e condenou o impetrante ao pagamento de multa e ressarcimento aos cofres público. 



    2. O impetrante refere que, “em 30/07/2010, o Ministério do Turismo firmou com o Instituto Marca Brasil (“IMB”) o Convênio SIAFI/SINCOV nº 739222/2010 com o intuito de implementar o Projeto Rio Competitivo, que objetivava fomentar o desenvolvimento econômico, social e turístico em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O termo de parceria descrevia o objeto da avença como sendo o de “capacitar os atores locais para gestão, planejamento e comercialização do turismo, ampliando os conhecimentos sobre planejamento estratégico, marketing e fortalecimento da Governança e a inter-relação deste destino com a região turística”. Segundo menciona, o “Convênio teria vigência até 30/9/2012. No entanto, por vontade exclusiva do ente público, a parceria foi interrompida antes da sua conclusão, o que, consequentemente, impossibilitou o Instituto de cumprir todas as metas acordadas. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 958.285,00”.



    3. Prossegue expondo justificativas para esse encerramento prematuro do convênio e, na sequência, expõe que, “em 28/09/2011, o Instituto apresentou ao Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento turístico a devida prestação de contas referente do Convênio, juntamente com o Relatório Técnico, materiais produzidos e as listas de presença das atividades. Todos os documentos exigidos pelo Ministério foram apresentados pelo IMB e continham as informações necessárias para comprovar a prestação dos serviços”. No entanto, segundo afirma, o Ministério do Turismo passou, sem fundamento, a reprovar as contas de dezenas de convênios, inclusive daquele referido nesta impetração.



    4. Avança, então, fazendo o seguinte relato fático:



    “(...) 9. Nesse contexto, em 28/06/2013, o MTur emitiu a Nota Técnica nº 5/2013 com análise prévia das contas apresentadas pelo Instituto, que teria constatado supostas pendências de documentação para a comprovação de algumas das ações executadas durante a implementação do projeto. Houve, então, solicitação de documentação complementar ao Instituto por meio de expedição de Ofício em 05/08/2013, direcionado à Diretora Superintendente do IMB, a Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes. 



    10. O procedimento ficou, então, paralisado por quase três anos quando, então, às vésperas de enceramento do prazo de prescrição intercorrente, em 03/08/2016, o Ministério do Turismo elaborou a Nota Técnica nº 19/2016 que, sem inovar na argumentação, limita-se a reproduzir termos da Nota Técnica nº 5/2013 e a recomendar a rejeição das contas apresentadas pelo Instituto em 28/09/2011. Ao que tudo indica, tratou-se de “análise” produzida de forma açodada e com o único propósito de tentar burlar o instituto da prescrição intercorrente. 



    11. Até esse momento, é importante frisar, sequer existe qualquer menção específica ao nome do Sr. José Zuquim, que figurou como Presidente do Conselho Deliberativo do IMB à época da assinatura do termo de parceria, de forma que sequer poderia se cogitar de qualquer responsabilização do Impetrante, muito menos de sua intimação no feito. 



    12. Foi somente em 01/03/2017 – ou seja, mais de 5 anos após o suposto ato ilegítimo (prestação de contas apresentada em 28/09/2011) – que surge a pretensão do órgão de controle vinculado ao Ministério do Turismo de implicar especificamente o Impetrante como o responsável pela prestação de contas supostamente irregular. Nessa data, é editado o Parecer PGTUR 20/2017 que, de forma inédita, menciona o nome do Sr. José Zuquim como responsável pessoal pela devolução do valor integral do repasse do Ministério do Turismo – isto é, R$ 958.285,00 – ignorando completamente toda a comprovação e os argumentos apresentados pelo Instituto”



    13. A intimação do Sr. José Zuquim a respeito da existência do procedimento prévio que indicava pela rejeição das contas apresentadas ocorre apenas com a expedição do Ofício 406/2017, recebido pelo Impetrante em 09/03/2017, pelo qual foi intimado a manifestar-se sobre o ressarcimento do valor, sob pena de “instauração de Tomada de Contas Especial, conforme IN TCU n 2 76/2016, Portaria Interministerial n 2 424/2016 e Portaria MTur n 2 182/2016”. 



    14. Os esclarecimentos prévios apresentados pelo Impetrante foram rejeitados pelo órgão de controle vinculado ao Ministério do Turismo que, em 04/09/2019, limitando-se a fazer menção às infundadas análises anteriores e sem inclusão de fatos ou evidências adicionais, elabora o Relatório do Tomador de Contas Especial nº 408/2019, inclui o Impetrante na matriz de responsabilização e remete os autos ao Tribunal de Contas da União com opinião pela rejeição da prestação de contas por suposta “não comprovação da execução física do objeto do convênio”. 



    15. A Tomada de Contas Especial foi autuada no TCU sob o n. 014.956/2020-9 e a citação formal do Impetrante para apresentação de resposta ou defesa, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei 8.443/92, ocorreu apenas em 18/01/2022. 



    16. Em 18/10/2022, a 1ª Câmara do TCU proferiu o Acórdão nº 7.502/2022, pelo qual julgou irregulares as contas do Instituto e condenou o Impetrante, solidariamente ao Instituto e à Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes, à devolução ao erário no montante de R$ 643.350,00 (data de referência 17/08/2010), bem como ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 no valor de R$ 140.000,00 para cada responsável”.



    5. Conta, o impetrante, que essa condenação foi mantida após a interposição de recurso de reconsideração, o que ocorreu por meio do Acórdão nº 4579/2024–TCU–1ª Câmara, sindicado nesta impetração.



    6. Em defesa de sua pretensão mandamental, suscita a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, com fundamento na Lei nº 9.873, de 1999. Consoante assevera, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da prestação de contas apresentada pelo Instituto, em 28/09/2011, a qual foi posteriormente considerada insuficiente pelo TCU. 



    7. Ainda conforme o impetrante, nos atos então praticados pela Administração Pública para apuração de responsabilidade e de danos ao erário, não se fez qualquer menção ao seu nome e que somente foi chamado ao processo em 09/03/2017, mais de 05 anos após a prestação de contas. Assim, em relação ao impetrante, caracterizou-se a prescrição. 



    8. Isso porque, segundo sustenta, a prática de atos pela Administração Pública visando à apuração da responsabilidade somente interrompe a prescrição se o interessado estiver envolvido nessas apurações e delas for cientificado. Por isso, no caso, estaria caracterizada a prescrição da ação sancionadora e reparatória do TCU, na medida em que “o prazo prescricional iniciou-se com a apresentação da prestação de contas pelo IMB, em 28/09/2011, e permaneceu ininterrupto até a intimação formal do Impetrante, ocorrida apenas em 09/03/2017”.



    9. Defende, ainda, que a consideração de marcos interruptivos de prescrição pelo TCU contrariou o entendimentos fixados por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.509/CE. É que, conforme alega, “o prazo prescricional punitivo quinquenal inaugura-se na data da prestação de contas e interrompe-se com o início da fase preliminar da tomada de contas pelo órgão de controle interno ou externo, definida por decisão na qual determinada a notificação do interessado/responsável, momento em que reinicia seu cômputo, cabendo ao órgão de controle interno ou externo finalizar a análise da tomada de contas especial (decisão condenatória recorrível) no prazo de cinco anos, sob pena de não poder mais fazê-lo por decurso do tempo razoável para tanto”.



    10. Reforça seus argumentos aduzindo que “o verdadeiro início da fase preliminar de controle interno ocorreu apenas com o Parecer 20/2017, emitido em 01/03/2017, momento em que o nome do Impetrante surge pela primeira vez como suposto responsável, e o consequente Ofício 406/2017, que determinou sua notificação formal. De fato, entre 2011 e 2017, o nome do Impetrante não é mencionado sequer uma vez pelas “análises prévias” feitas pelos órgãos de controle interno do Ministério do Turismo, razão pela qual quaisquer documentos anteriores a março de 2017 não são aptos para configurar o início da fase preliminar em relação ao Impetrante”.



    11. Menciona, ainda, que, “nesta ação mandamental, argui-se a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, com o objetivo de garantir a preservação da segurança jurídica, impedindo a aplicação de sanções que têm como base a análise de fatos que, mesmo se considerados como irregulares – o que se considera apenas para fins de argumentação - , dariam causa a punições inexigíveis”. Postula, então, a concessão de “liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa a exigibilidade da condenação imposta pelo TCU ao Impetrante até o julgamento do mérito deste mandado de segurança, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto”.



    12. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer “seja concedida a segurança para reconhecer pretensão punitiva e de ressarcimento, anulando o Acórdão nº 4579/2024 do Tribunal de Contas da União, em razão da violação ao direito líquido e certo do Impetrante à segurança jurídica e ao devido processo legal, com o reconhecimento da extinção da Tomada de Contas Especial nº 014.956/2020- 9 em relação ao Impetrante”.



    13. Com a petição inicial junta documentos e comprova o recolhimento das custas judiciais.



    14. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



    15. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    16. Outrossim, tendo em vista a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    17. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator